Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744923-95.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Carlos de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo (id 70968217). O apelante propôs ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento e requerimento de tutela de urgência contra Banco Volkswagen S. A. (id 70968217). Indeferi o benefício da gratuidade da justiça porque o apelante não comprovou o preenchimento dos pressupostos legais. Intimei o apelante para recolher o preparo, porém ele não atendeu ao despacho (71629071 e 72065658). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] A gratuidade da justiça foi indeferida e o apelante não atendeu à intimação para efetuar o preparo os termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.